Tribunal: TJDFT
Processo: 0044095-36.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TUST, TUSD, ENCARGOS SETORIAIS E PERDAS DO SISTEMA NA BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA RECONHECIDA PELO STJ NO TEMA 986. COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c repetição e indébito ou compensação, julgou improcedentes os pedidos insertos na petição inicial, concernentes à exclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), da Tarifa de Uso dos Sistemas Elétricos de Transmissão (TUST), dos encargos setoriais e das perdas do sistema elétrico da base de cálculo do ICMS e à restituição ou compensação dos valores indevidamente pagos nos últimos 5 anos, ao fundamento de que o ICMS-Energia Elétrica abrange todas as fases que tornaram possível o consumo da energia elétrica, dentre elas a transmissão e a distribuição, porquanto não são dotadas de autonomia apta a ensejar incidências isoladas.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a TUST, a TUSD, os encargos setoriais e as perdas do sistema elétrico integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica; e (ii) estabelecer se a autora tem direito à restituição e indébito ou à compensação dos valores supostamente pagos a maior nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ, ao julgar o Tema 986 (REsp no 1.692.023/MT e outros), firmou entendimento de que a TUST, a TUSD, as perdas e os encargos setoriais, quando suportados pelo consumidor final e lançados na fatura, integram a base de cálculo do ICMS, conforme o art. 13, § 1o, II, "a", da LC no 87/1996.
4. As operações de produção, transmissão e distribuição de energia elétrica integram o ciclo da operação mercantil e, portanto, o valor cobrado a esse título compõe o preço da mercadoria (energia elétrica) para fins de incidência do ICMS.
5. A decisão do STJ teve seus efeitos modulados para beneficiar apenas contribuintes com tutela antecipada deferida e vigente até 27/3/2017, o que não é o caso da autora, que teve o pedido de tutela de urgência revogado por meio de sentença.
6. Dada a ausência de tutela de urgência válida e vigente e considerando o novo entendimento vinculante, a autora não faz jus à exclusão dos valores concernentes à TUST, à TUSD, às perdas e aos encargos setoriais nem à repetição de indébito ou à compensação dos valores pagos sob tal insígnia.
IV – DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida.
Tese de julgamento:
1. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), os encargos setoriais e as perdas do sistema elétrico quando cobradas do consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, conforme a tese firmada no Tema 986 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II; ADCT, art. 34; LC no 87/1996, arts. 2o, 9o, § 1o, II, 12 e 13.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.692.023/MT, EREsp no 1.163.020/RS, REsp no 1.699.851/TO, REsp no 1.734.902/SP e REsp no 1.734.946/SP (Tema 986).